Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-22.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-22.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: DOMENICA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
. MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Oriximiná proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base da Apelada.

2. Os artigos 59, VIII e 75 da Lei Municipal nº 6.116/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Oriximiná e dá outras providências, garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

3. Não há controvérsia quanto ao fato de a Apelada ser detentora de curso de nível superior e ter exercido o cargo de assessor jurídico no Município Apelante, o que lhe assegura o direito ao recebimento do adicional.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800265-22.2022.8.14.0037) interposta pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra DOMENICA SILVA ALMEIDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela Apelada.

Na origem, a Autora aduziu, em síntese, que por ter sido titular de cargo que exige a escolaridade em nível superior, possui direito a gratificação de 80% do vencimento base, conforme artigo 75 da Lei Municipal nº 6.116/99, em decorrência do exercício do cargo de Assessor Jurídico, no período de agosto de 2020 a novembro de 2021.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Em face disso
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença
NÃO SUJEITA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.

Em suas razões, o Apelante aduz que a interpretação conferida pela Apelada ao texto legal é equivocada, por não ser devida a instituição do Adicional de Escolaridade aos servidores públicos de forma indistinta, desconsiderando a natureza e os respectivos requisitos de admissibilidade do cargo ocupado.

Defende que a Graduação em Direito constitui requisito implícito para a nomeação no cargo de Assessor Jurídico, portanto, incabível o pagamento de vantagem pela escolaridade de forma cumulada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Oriximiná proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base da Apelada.

Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que os artigos 59, VIII e 75 da Lei
Municipal
nº 6.116/94,

que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Oriximiná e dá outras providências, garantem o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino
superior
. Vejamos:

Art. 59 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

VIII - Adicional de escolaridade;

(...)

Art. 75 - O adicional de escolaridade será devido ao titular do cargo, para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário, calculado no percentual de 80% (oitenta por cento) a incidir sobre o vencimento base da função.

Em contrariedade, o Ente Municipal sustenta que a Apelada não faz jus ao percebimento do referido adicional, uma vez que o curso superior é requisito implícito ao exercício do cargo de assessor jurídico, contudo é exatamente o que dispõe o dispositivo legal, ao estabelecer o direito ao adicional “ao titular do cargo, para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário”.

Não há, portanto, qualquer distinção a ser feita na forma pretendida pelo Recorrente.

Além disto, no caso em exame, não há controvérsia quanto ao fato de a Apelada ser detentora de curso superior, o que lhe assegura o direito ao recebimento do adicional.

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO
DE

ESCOLARIDADE -
NÍVEL SUPERIOR
. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM
NÍVEL SUPERIOR
. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da
gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em
nível superior
,

e que não percebem a
gratificação
ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida
gratificação
, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da
gratificação
ao momento em que a administração
municipal
teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI
MUNICIPAL
N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR
CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL.
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de
nível
médio. Pretensão de recebimento da
gratificação
de
nível superior
. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à
gratificação
de
nível superior
por professores de
nível
médio que alcançam a formação
superior
com amparo na lei
municipal
e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em
nível superior
, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da
gratificação
de
nível superior
contida no art. 9º, da lei
municipal
n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 12477386):

(...) Em análise ao caso em apreço, verifico primeiramente que a contratação do autor para o exercício de cargo que exige nível superior é ponto incontroverso nos autos, sendo argumento confirmado pelo ente municipal tanto em contestação quanto em recurso de apelação.

Além disso, verifico que a autora foi contratada pelo ente municipal para o exercício do cargo comissionado de Assessor Jurídico DAS-5, tendo sido exonerado em 14/08/2020 (ID 17294096), sendo fato incontroverso que não percebia o vencimento base sem o referido adicional.

Dessa maneira, considerando que a autora exercia cargo que exige nível superior e que a legislação municipal prevê o pagamento da referida verba, entendo que a autora possui direito a sua percepção (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024